Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-70.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008701-70.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MARIA CLEIDIONICE DANIEL PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 041.730.621-09 (RECORRIDO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.

1008701-70.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Recorrido(s):

MARIA CLEIDIONICE DANIEL PEREIRA DE ARAUJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – COBRANÇA ABUSIVA DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Em síntese, narra a autora que firmou Contrato de Compra e venda de terreno, sendo compelida a arcar com despesas a título de taxa de transferência de cessão do antigo comprador, no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil, e quinhentos reais).

Como bem pontuou a sentença, não há justificativa para que a Recorrente onere o consumidor com uma taxa de transferência de cessão, tendo em vista que o comprador originário, ao ceder sua posição contratual ao Reclamante, a ela transferiu na integra os direitos e obrigações inerentes ao contrato originário.

Dessa forma, é descabido que a Recorrente condicione sua anuência ao ajuste de cessão de direitos, ao pagamento de taxa de transferência, cuja motivação para cobrança não se expõe legítima.

Em que pese as argumentações da recorrente, as eventuais despesas com pesquisa cadastral sobre a capacidade econômica do cessionário e a confecção de contratos e acessórios, são inerentes ao exercício da atividade econômica da imobiliária, não podendo ser repassadas ao consumidor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento, vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DA DATA DE ENTREGA. COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA DE TRANSFERÊNCIA. ILEGALIDADES. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECURSOS ESPECIAIS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A preliminar de ilegitimidade da Ré/Apelante para responder ao pedido de restituição da taxa administrativa de transferência (taxa de anuência) revela-se despropositada, pois a argumentação tecida a esse título nada se relaciona com a pertinência subjetiva para com a lide, voltando-se, ao revés, a demonstrar a suposta licitude da cobrança (mérito). Preliminar rejeitada. 2 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a relação jurídica amolda-se aos exatos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. 3 - Os Promitentes Compradores originários, ao cederem sua posição contratual aos Cessionários/Apelados, a eles transferiram a íntegra de direitos e obrigações originalmente pactuados, materializando-se a sub-rogação. Dessa forma, afigura-se descabido que a Promitente Vendedora exija dos Cessionários/Apelados o pagamento de taxa não prevista no contrato originário e cuja motivação para cobrança não se expõe legítima, colocando o consumidor em excessiva desvantagem. Inteligência do artigo 51, inciso IV e § 1°, inciso III, do CDC. Todavia, em que pese a cobrança indevida, não há que se falar em repetição em dobro do valor pago, eis que não há comprovação da má-fé da Fornecedora. 4 - Sob essa mesma perspectiva, é abusiva a cláusula contratual incluída no instrumento de cessão de direitos, que altera o prazo de conclusão da obra previsto no contrato originário de promessa de compra e venda, devendo ser considerada a data inicialmente acertada. 5 - O colendo Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento segundo o qual, em casos de atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do promitente comprador é presumido, sendo devida a reparação material a título de lucros cessantes. 6 - Fixada a indenização a título de lucros cessantes a ser liquidada pelo valor de mercado da locação de imóvel similar, haja vista que o bem foi entregue com atraso e não há notícia de inadimplemento dos promitentes compradores, descabe cogitar-se da inversão adicional de cláusula penal em favor do consumidor, pois, nos termos da orientação jurisprudencial que emana da apreciação dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cominações voltadas ao mesmo propósito de indenizar o consumidor, não devem ser cumuladas. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida.

Razão pela qual, mantenho a sentença de parcial procedência, para a devolução do valor pago de R$ 4.500,00, bem como, a condenação em dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a Súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022